Tribunal: TJPA
Processo: 0000601-03.2018.8.14.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - ART. 121, § 2º, II, IV C/C ART. 14, II DO CPB ? SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA O RÉU ELVIS DO CARMO E DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL PARA O RÉU TARGINIO CARDOSO ? RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ? VEREDICTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS - NULIDADE DO FEITO PARA SUBMETER OS RÉUS A UM NOVO JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 593, III ?D? DO CPP ? PLAUSIBILIDADE ? JUDICIUM DISCREPANTE COM O ACERVO PROCESSUAL ? CONVENIENTE A SUBMISSÃO DOS RÉUS A UM NOVO JULGAMENTO POPULAR ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.I - A soberania dos veredictos do Júri ostenta valor meramente relativo. As decisórias do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade jurídico-processual. A competência do Tribunal do Júri não confere a esse órgão especial da Justiça comum o exercício de um poder incontrastável e ilimitado, expondo-se ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a quem compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos;II - Deveria ser respeitada a competência do Júri para decidir, ex informata conscientia, entre as versões plausíveis que o conjunto da prova admita, não cabendo aos tribunais analisar se os jurados decidiram bem ou mal, mas apenas verificar se a decisão do Tribunal Popular está completamente divorciada da prova dos autos, o que se mostrou na espécie. Destarte, reserva-se ao Júri a faculdade de apreciar os fatos e de, na hipótese de versões e teses porventura discrepantes, optar pela que lhe pareça mais razoável, reverberando com as provas dos autos. III - Conclui-se, destarte, que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Almeirim/PA, restou desprovida de qualquer substrato probatório, a tese da legítima defesa, baseada exclusivamente na versão isolada e não consistente dos réus, seria oposta às provas constantes nos autos;IV - Constatada, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, que a decisão proferida pelos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, impõe-se a sua cassação para determinar a sujeição dos réus a novo julgamento pela corte popular;V - Impõe-se, desta forma, a anulação daquele decisum , para que os acusados sejam submetido a novo julgamento, consoante o disposto no § 3.º, do artigo 593, do Código de Processo Penal;VI - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: ALMERIM/PA.
APELAÇÃO PENAL N° 000601-03.2018.814.0004.
APELANTE: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL.
APELADOS: ELVIS DO CARMO FERREIRA
TARGINIO CARDOSO DO CARMO
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - ART. 121, § 2º, II, IV C/C ART. 14, II DO CPB - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA O RÉU ELVIS DO CARMO E DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL PARA O RÉU TARGINIO CARDOSO -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
-
VEREDICTO
CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS - NULIDADE DO FEITO PARA SUBMETER OS RÉUS A UM NOVO JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 593, III ¿D¿ DO CPP - PLAUSIBILIDADE -
JUDICIUM
DISCREPANTE COM O ACERVO PROCESSUAL - CONVENIENTE A SUBMISSÃO DOS RÉUS A UM NOVO JULGAMENTO POPULAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I - A soberania dos veredictos do Júri ostenta valor meramente relativo. As decisórias do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade jurídico-processual. A competência do Tribunal do Júri não confere a esse órgão especial da Justiça comum o exercício de um poder incontrastável e ilimitado, expondo-se ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a quem compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos;
II - Deveria ser respeitada a competência do Júri para decidir,
ex informata conscientia
, entre as versões plausíveis que o conjunto da prova admita, não cabendo aos tribunais analisar se os jurados decidiram bem ou mal, mas apenas verificar se a decisão do Tribunal Popular está completamente divorciada da prova dos autos, o que se mostrou na espécie. Destarte, reserva-se ao Júri a faculdade de apreciar os fatos e de, na hipótese de versões e teses porventura discrepantes, optar pela que lhe pareça mais razoável, reverberando com as provas dos autos.
III - Conclui-se, destarte, que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Almeirim/PA, restou desprovida de qualquer substrato probatório, a tese da legítima defesa, baseada exclusivamente na versão isolada e não consistente dos réus, seria oposta às provas constantes nos autos;
IV - Constatada, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, que a decisão proferida pelos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, impõe-se a sua cassação para determinar a sujeição dos réus a novo julgamento pela corte popular;
V - Impõe-se, desta forma, a anulação daquele
decisum
, para que os acusados sejam submetido a novo julgamento, consoante o disposto no
§ 3.º
, do artigo
593
, do
Código de Processo Penal
;
VI - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Des. Milton Nobre.

Belém, 10 de março de 2020
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO,
inconformado com a sentença que ABSOLVEU ELVIS DO CARMO FERREIRA do delito de homicídio qualificado tentado, nos termos dos artigos 121, parágrafo 2°, inciso II e IV c/c art.14, inciso II, do Código Penal Brasileiro. Além disso, desclassificou o fato típico quanto ao acusado TARGINIO CARDOSO DO CARMO para o crime de lesão corporal. Nesses termos, manejou o presente recurso de apelação, objetivando a nulidade do julgamento da Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Almeirim/PA.

Aduziu o membro do
Parquet
Estadual em suas razões asseverou que o veredicto popular teria sido contrário as provas produzidas nos autos, além do Conselho de Sentença ter se baseado, tão somente, nas provas circunstanciais para formarem seus convencimentos, principalmente nos relatos dos acusados que teriam ficado isolados nos autos. Logo, diante da flagrante irregularidade, conveniente a nulidade do
decisum
para submeter o réu novamente ao Júri Popular.

Em contrarrazões, a defesa sustentou o improvimento da apelação e manutenção do veredicto absolutório para o réu ELVIS DO CARMO e o condenatório quanto ao réu TARGINO CARDOSO. Nesta Superior Instância, o
custo legis
opinou pelo conhecimento e provimento do apelo interposto.

À revisão.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Narra a inicial acusatória que, no dia 04 de fevereiro de 2018, por volta das 00h30, no evento "primeiro grito de carnaval" no município de Almerim, os denunciados desferiram golpes de faca na vítima Fredson da Silva Gomes, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de folhas 25, só não causando a sua morte por circunstâncias alheias a sua vontade. Foram processados e submetidos ao julgamento popular, e de acordo com a decisão do Conselho de Sentença, conforme fixado em ata, o Júri, por maioria, entendeu por ABSOLVER ELVIS DO CARMO FERREIRA do delito de homicídio qualificado tentado, nos artigos 121, parágrafo 2°, inciso II e IV c/c art.14, inciso II, do Código Penal Brasileiro. Além disso, desclassificou o fato típico quanto ao acusado TARGINIO CARDOSO DO CARMO para o crime de lesão corporal, razão pela qual passo a julgar o crime praticado por esse acusado.

Nesses termos, o representante do Ministério Público inconformado com o veredicto popular, manejou recurso de apelação.

São os fatos, passo a análise das razões do apelo.

1 -
DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - ART. 593, III ¿d¿ DO CPP.

Aduziu o membro do
Parquet
Estadual em suas razões asseverou que o veredicto popular teria sido contrário as provas produzidas nos autos, além do Conselho de Sentença ter se baseado, tão somente, nas provas circunstanciais para formarem seus convencimentos, principalmente nos relatos dos acusados que teriam ficado isolados nos autos. Logo, diante da flagrante irregularidade, conveniente a nulidade do
decisum
para submeter o réu novamente ao Júri Popular.

Com efeito, conveniente ressaltar que o recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri possui caráter restrito, uma vez que não devolve à instância superior o conhecimento pleno da questão posta em juízo, em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República. Entretanto, as decisões recorridas podem ser anuladas, conforme disposto no art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri, nos seguintes termos:
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Ab initio
, prudente ressaltar que para operar-se a anulação do julgamento, como assentado, faz-se necessário, dentre outros, a demonstração de alguma arbitrariedade que tenha ocorrido por ocasião da reunião do júri popular, segundo a letra legal do artigo 593 e seus incisos, do CPP.

De fato, o Conselho de Sentença proferiu decisão que teria contrariado a prova disposta nos autos, notadamente as declarações prestadas pela própria vítima, aliado a confissão de um dos acusados, inclusive em Plenário, restando desta forma, insustentável a posição adotada pelo Conselho de Sentença, que respondeu ter sido um dos apelados como o autor do fato, absolvendo o réu ELVIS DO CARMO posteriormente, na análise de outro quesito.

Depreende-se dos autos que a materialidade do fato delituoso restou incontroverso, evidenciado através do Laudo de Exame de Corpo de Delito de folhas 25, acerca das naturezas das lesões produzidas por instrumento perfurocortante no abdômen superior.

No que diz respeito a autoria, a vítima Fredson Da Silva Comes, esclareceu:
Que, não me lembro de o que aconteceu, sim eu tinha bebido no dia. Eu me recordo que estava no hospital, eu cair para dentro d'água e acordei no hospital. Eu estava no hospital daqui (Almeirim), quando eu acordei já estava de barriga aberta, tudo doído (sic). Eu não perguntei o que houve eu já sabia, eu vi na hora que eles me furaram eu sair correndo e depois mais desmaiei. No tempo que ele estava me furando eu sair correndo, eu não me lembro do resto. Eu me lembro de que estava bebendo, fui dá uma volta na pracinha, quando estava votando, ele me furou. Ele veio e meteu a base de escorada lá no canto da pracinha eu só fiz empurra-lo, ele nem saiu do lugar dele. Quem me furou primeiro foi o Elvis, ele me furou na barriga. Quando virei de costas para correr o Targinio me furou na costa, eu senti e sair correndo. O Targinio veio correndo atrás de mim, eu desci aquela ladeira do porto do Ceará e pulei para dentro d'água e me segurei. Eu não sei porque me furaram, não tinha nenhum motivo, eu não tinha nenhuma rincha com ele, também não faço parte de gangues. Eu não sei porque o Targinio me furou, eles estavam juntos e os dois são primos, eu não tenho raiva deles, por mim tanto faz, eles estarem presos ou soltos (...).

Por sua vez a testemunha Jonhevaldo Souza Da Silva, asseverou:
Que, a gente estava patrulhando o primeiro dia de carnaval, e minha guarnição estava aproximadamente uns quinze metros de distância, quando gerou o tumulto, foram ver, mas a gente estava de olho e já tínhamos feito uma revista, procedimento padrão da segurança pública. E quando gerou o tumulto a gente viu o esfaqueamento, eu provavelmente vi. Sim eu vi o Elvis esfaqueando o rapaz. Sim eu vi o movimento dos braços, a gente ficou de olho o vendo passar a faca. Em seguida eu vi a faca, ele soltando a faca. Isso ele esfaqueou e solto a faca, o rapaz esfaqueado saiu correndo. Aí gerou o tumulto, uma equipe se dividiu, uma equipe acorreu atrás do Targinio que estava correndo atrás do rapaz, e a outra ficou no local, eu não vi o Targinio esfaqueando a vitima, eu só o vi correndo. Outra guarnição da guarda municipal que prendeu o Targinio, sim acharam as facas, inclusive duas facas. Não falaram por qual motivo furaram o rapaz Em meu conhecimento não são membros de gangues Esse rapaz que foi esfaqueado tem passagem já, eu acredito que eles devem ter alguma rincha, pelo oque a gente ouve. [...I.

A testemunha Valdimilson Da Silva Santos, em audiência de instrução e julgamento, afirmou:
[...] Eu vi o esfaqueamento, eu me recordo que eu vi o Targinio correndo atrás do Fredson, ele correndo e furando. Quando eu vi eu tive a iniciativa de correr atrás dele pra impedir que viesse a acontecer algo mais grave, a fatalidade. Eu consegui chegar até ele, pois teve um momento que ele parou e a vitima prosseguiu. Nessa hora eu cheguei junto dele, e em seguida chegou mais outros dois guardas e me ajudaram a prendê-lo. A vitima saiu correndo lá para baixo, parte baixa da cidade há beira rio, e pulou para dentro d'água. Chegaram mais outros dois guardas lá e uns amigos dele e me ajudaram a tira-lo da água, E o levaram para o hospital. Para mim não parecia que ele estava sobre efeito de álcool ou droga, o que eu vi foi à boca dele sangrando, só não me recordo de onde surgiu esse sangramento, não sei se a vitima tinha feito algo com ele. Não falou motivo pelo qual esfaqueou o Fredson. Não conheço o Elvis. Por que a do Elvis foi outra situação, em outro lugar. Eu só cheguei a ver o Targinio correndo e foi nesse momento que resolvi também correr atrás dele. Eu não presenciei o outro esfaqueamento, eu não vi essa do Elvis, eu só vi a do Targinio. Eu vi só uma faca, não vi essa parte do Elvis. [...]

De certo que as evidências dos autos trilharam em sentido oposto ao veredicto vergastado, mormente pelas provas orais produzidas que apontaram, pelo menos em tese, o envolvimento dos réus nos acontecimentos, principalmente pelos esclarecedores relatos da vítima, amparados pelas demais provas testemunhais. Portanto, o resultado levado a efeito pela corte popular, não se mostrou coeso e harmônico com os apontamentos processuais, tão pouco os motivos que levaram o júri a tomar a decisão daquela forma.

Na espécie, temerário respaldar a decisão do Conselho, pois teria sido manifestamente contrária às evidências do portifólio probatório. Assim, diante das provas colhidas, seria contraproducente ratificar o
judicium
popular, merecendo respaldo a alegação do
parquet
, diante do isolamento do veredicto popular, o qual se encontrou dissociado das evidencias constantes no acervo processual.
PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO APELATÓRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. VEREDICTO COM BASE APENAS NA PALAVRA DO RÉU. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VERSÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO. 1. A narrativa do réu, isolada do contexto probatório, não constitui versão idônea a dar suporte ao veredicto dos jurados, devendo, por tal motivo, ser declarada a nulidade da decisão do Conselho de Sentença, para submeter o acusado a novo julgamento, nos termos do que dispõe o art. 593, I, d, do CPP. 2. Apelação provida. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3298279 PE, Relator: Odilon de Oliveira Neto, Data de Julgamento: 08/04/2015, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/04/2015)

Vale sempre lembrar, que a
Constituição Federal
, em seu artigo
5º
, inciso
XXXVIII
, alínea
c
, assegura a soberania dos veredictos do Júri Popular, pois os jurados poderão, em seu julgamento, por íntima convicção, optar pela tese que melhor lhes parecer justa, desde que, evidentemente, encontre suporte em provas existentes nos autos do processo. Isso significa dizer que a decisão dos jurados, embora soberana, deve necessariamente estar em estrita consonância com a prova produzida nos autos, não podendo o colegiado popular simplesmente julgar fatos imputados ao réu sem ater-se em elementos verossímeis para a formação de seu convencimento.

Portanto, restou claro que apenas nos casos em que a decisão dos jurados não guardar ressonância com as anotações processuais, vindo a espancar, de certa forma, as versões de fato e de direito ali elencadas, é que se deve ter o julgamento por anulado, por ser manifestamente contrário à prova dos autos.

Diante disso, restou evidenciado o vício instransponível constante da soberana decisão do Conselho de Sentença que conspirou contra as provas dos autos, a qual não comporta reparos, mas tão somente sua nulidade para que outro julgamento seja realizado oportunamente.

Por todo o exposto, conheço do apelo e dou-lhe provimento, para submeter os réus
ELVIS DO CARMO FERREIRA e TARGINIO CARDOSO DO CARMO
a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri, nos exatos termos da fundamentação.
É o voto.
Belém, 10 de março de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator